Tribunal: CARF
Processo: 10183.908809/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908809/2016-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.992 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BELARINA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para
o qual deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201: 1 - Sobre o grupo Aquisição de bens
considerados insumos: a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê
no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados; b) Elabore
relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada produto glosado.
No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa e a
participação dos produtos na atividade da empresa, considerando o laudo sobre o processo
produtivo apresentado pelo contribuinte; 2 – Sobre o grupo- Despesas com armazenagem e frete
na operação de venda; a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê
no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados; b) Elabore
relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada operação de frete
contemplados neste grupo - “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda” - que se
esta a julgar, requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de forma clara e
fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas seguintes rubricas: (i) fretes
de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos; (iii) frete internos (entre o recinto
portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente; 3 - Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de
30 (trinta) dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares
à análise para atender aos itens acima; 4 - Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do
relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3201-002.989, de 27 de maio de 2021, prolatada no julgamento do processo
10183.908806/2016-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908809/2016-18
Fl. 19678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
O sujeito passivo acima identificado apresentou Pedido de Ressarcimento,
referente a crédito de COFINS não-cumulativa – Receita não tributada - Mercado Interno,
apurado em 2013.
Para a análise dos créditos pleiteados, a autoridade fiscal realizou auditoria, cuja
documentação encontra-se anexada ao e-dossiê no 10010.019402/0716-20 e o resultado descrito
e fundamentado na Informação Fiscal SEORT/DRF-Cuiabá no 238/2016 .
De acordo com o mencionado relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às seguintes
glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens para revenda: os itens glosados por não se enquadrarem no conceito de
“bens para revenda”.
B) Bens utilizados como insumo: Bens glosados por não se enquadrarem no
conceito de insumo adotado pela RFB. Também glosados insumos que apresentaram CST –
Códito de Situação Tributária – de operação isenta ou sem incidência da contribuição. Neste
caso, conforme a legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS.
C) Serviços utilizados como insumo: aquisições com CST 06 e 08,
respectivamente tributado a alíquota zero e sem incidência da contribuição. Serviço de
industrialização – todas as notas com CST 06 (tributado a alíquota zero). Nesses casos, conforme
a legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. Também foram glosadas despesas
diversas que não se enquadram no conceito de insumo: materiais de limpeza, peças, ferramentas,
serviços de higienização, desratização, balanças, dentre outros.
D) Energia Elétrica e térmica: foram glosados valores referentes a taxa de
iluminação pública, juros, multa, demanda contratada, dentre outros, dissociados do custo da
energia elétrica efetivamente consumida.
E) Despesas de Aluguéis de prédios: glosadas despesas da locadora Galf
Empreendimentos Ltda – CNPJ 02.526.578/0001-93, pois os valores distinguem aluguéis de
outras despesas com condomínio, tributos e tarifas. Glosadas despesas da Locadora FEP
Fl. 19679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ 16.648935/0001-19, pois as datas dos contratos são
posteriores às datas dos pagamentos apresentados.
F) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos: glosados valores sem
documentação comprobatória.
G) Despesas com armazenagem e frete na operação de venda: glosadas
operações enquadradas como frete entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
H) Devolução de vendas: Devolução de vendas não tributadas não geram
créditos, uma vez que a venda não gerou débito. Devolução de vendas tributadas, trata-se de
custo/despesa/encargo vinculado exclusivamente às receitas tributadas, sendo indevido o rateio
proporcional. Créditos não passíveis de ressarcimento por ausência de previsão legal.
Em todos os casos, embora o sujeito passivo não tenha apresentado em planilha
digital com as chaves de acesso dos documentos fiscais, mesmo assim a autoridade fiscal efetuou
a análise a partir das informações prestadas na EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições) e dos documentos apresentados em PDF, de forma que não houve glosa pela
falta de informação das chaves de acesso.
O sujeito passivo apresentou petição solicitando a autoridade local a análise de
questionamentos feitos em relação as glosas apresentadas na Informação Fiscal. Em consulta a
este, verifica-se que todos os documentos foram juntados antes da análise da autoridade fiscal,
portanto, já foram analisados. Os questionamentos apresentados nessa petição são os mesmos da
manifestação de inconformidade.
Ao tomar ciência do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade contestando a decisão com base nas seguintes alegações:
A) Nulidade do despacho decisório – alegando problemas técnicos para o
fornecimento das chaves de acesso de documentos fiscais e que a autoridade fiscal teria exigido
todos os documentos fiscais que somariam mais de 85 mil unidades, requer a declaração de
nulidade dos despacho decisório, discordando das glosas efetuadas sob o argumento de que a
autoridade fiscal não teria analisado os documentos apresentados. Citando acórdão do CARF,
alega “vício material – erro na construção do lançamento”.
B) No que se refere à glosa de frete na operação de venda, totalizando os valores
dos dois anos analisados, informa que a maior parte refere-se a frete na compra de insumos e
frete na operação de venda. Assim requer a nulidade da informação fiscal e do despacho
decisório, discordando da análise da autoridade fiscal. Ainda com relação à essa despesa, alega
que o transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da pessoa jurídica trata-se de custo de
produção. Requer a integralidade dos créditos glosados.
C) Quanto a glosa de serviços utilizados como insumos, o sujeito passivo alega
erro da autoridade fiscal na identificação do CST (código de situação fiscal), que não se referiria
a “saída”, mas sim a “entrada” (CFOP 1124).
D) Crédito Presumido - Alegando que a autoridade fiscal não analisou os valores,
pede a declaração de nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 19680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

E) Relativamente a Declarações de Compensação canceladas pelo próprio sujeito
passivo, alega que as mesmas não foram consideradas “no saldo a ser ressarcido”.
F) Quanto às divergências identificadas para janeiro/2013, alega ter enviado
EFDContribuições retificadora em 29/07/2016.
G) Sobre a glosa de créditos calculados sobre depreciação de máquinas e
equipamentos pede que sejam apreciados, não se manifestando sobre a glosa.
H) Menciona o artigo 1o da Lei no 10.925/2004 para defender o direito a
manutenção dos créditos com base no artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e o aproveitamento com
base no artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
I) Menciona o artigo 37 da lei no 9.784/1999, alegando que todos os documentos
comprobatórios foram apresentados a autoridade fiscal.
J) No que se refere à glosa de “bens para revenda”, alega tratar-se de bens
destinados a produção e que houve erro na classificação, defendendo seu direito ao crédito.
K) Quantos às glosas de “insumos, energia elétrica, aluguéis de máquinas e
equipamentos”, argumenta que os itens classificados nos CFOPs 1556 e 2556 referem-se a itens
de manutenção e reposição, que embora não integrem fisicamente os produtos, são consumidos
no processo industrial e essenciais. Menciona Soluções de Consulta e jurisprudência
administrativa.
L) Menciona a Solução de Divergência no 9/2011 para defender o direito ao
crédito sobre despesas com serviços de desratização e dedetização, o que considera como
“insumo”.
M) Sobre as despesas com aluguéis, alega não estarem incluídos valores de
condomínios conforme documentação juntada ao processo administrativo no 10010.01940/0716-
20.
N) Adicionalmente, o sujeito passivo menciona o princípio da verdade material,
alegando que as glosas decorreram do fato de a autoridade local não ter visitado as instalações
físicas da pessoa jurídica e de não ter analisado cada um dos 85 mil documentos anexados ao
processo administrativos no 10010.019402/0716-20.
Os valores mencionados pelo sujeito passivo referem-se aos anos 2013 e 2014.
Fundada nessas alegações, requer seja declarada a nulidade dos despacho
decisório e a “homologação dos créditos apresentados” e, adicionalmente, seja julgado
improcedente o referido despacho decisório e reconhecidos os créditos pleiteados.
A manifestação de inconformidade foi julgado improcedente, na decisão consta a
seguinte ementa:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas apenas aqueles, adquiridos de
Fl. 19681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Os artigos 3o, parágrafo 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
estabelecem de forma expressa que é vedado desconto dos créditos sobre as aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições. No regime de não-cumulatividade das
contribuições PIS e COFINS, o aproveitamento de créditos está baseado na premissa da
incidência dessas contribuições nas aquisições dos bens e serviços empregados no
processo produtivo.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. CREDITAMENTO.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos.
FRETES. COMPRAS DE INSUMOS. CREDITAMENTO
Não há que se falar em creditamento em relação ao custo do serviço de transporte dos
bens adquiridos, e sim analisar a possibilidade de creditamento em relação à aquisição
dos bens cujos custos englobam os de transporte. Os dispêndios com transportes na
aquisição de bens devem integrar o custo de aquisição de tais bens. A possibilidade de
aproveitamento dessas despesas depende da correta apuração e contabilização,
guardando estrita relação com a natureza dos insumos adquiridos. Está correta a glosa
de fretes pagos na compra de insumos indevidamente incluídos na rubrica
“armazenagem e frete nas operações de venda”, pois foram indevidamente apropriados
e registrados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo, é necessário que restem plenamente
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ou seja,
o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Preliminarmente, nos termos da fundamentação constante do item 3 supra, requer-se
sejam reunidos por apensação os processos administrativos fiscais n.
10183.908807/2016-11;
10183.908806/2016-76;
10183.908809/2016-
18;
10183.908808/2016-65;
10183.908814/2016-12;
10183.908815/2016-67;
10183.908818/2016-09;
10183.908819/2016-45,
para
julgamento
concomitante,
conforme autoriza o art. 3° da Portaria RFB n. 1.668/2016.
Por fim, diante de tudo o que foi exposto, requer-se o integral provimento do recurso
voluntário interposto, com a consequente reforma do acórdão da DRJ/CGE,
notadamente para que:
1) Preliminarmente: seja decretada a nulidade do acórdão recorrido, face a ausência de
motivação da decisão objurgada, que expressamente deixou de analisar a integralidade
Fl. 19682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

da documentação comprobatória do direito creditório, em nítida violação aos art. 31 do
Decreto 70.235/72, arts. 2o e 50 da Lei 9.784/99, art. 489 do CPC/2015 e art. 93, IX da
CF/88;
2) No mérito:
2.1) seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de bens
considerados insumos pela recorrente, compostos, em especial, por aditivos
alimentares (como melhoradores de farinho de trigo) e embalagens utilizadas no
processo produtivo, nos termos da fundamentação tecida em tópico 5.3;
2.2) seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de serviços
considerados insumos pela recorrente, compostos, em especial, por serviços de
industrialização por encomenda, eis que, nos termos da fundamentação tecida em tópico
5.4: (i) embora as operações de remessa de mercadorias e serviço agregado de
industrialização tenham sido escrituradas à alíquota zero pelo prestador do serviço, tais
operações sabidamente tributadas, de sorte que o mero erro formal no preenchimento
das notas de saída dos fornecedores da recorrente não tem o condão de desnaturar o
direito ao crédito garantido pelas leis que regem as contribuições ao PIS/Cofins; (ii)
ainda que assim não o fosse, o comando do art. 3o, § 2o, II da Lei 10.833/03 não se
aplica às operações em tela; e (iii) por fim, a manutenção dos créditos de PIS/Cofins de
bens e serviços sujeitos à alíquota zero é hipótese perfeitamente autorizada pela
legislação vigente, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004;
2.3) seja reconhecido o direito creditório decorrente das despesas de fretes nas
operações de venda, fretes nas aquisições de insumos e fretes entre
estabelecimentos (intercompany), porquanto arcados pela recorrente e essenciais à sua
atividade empresarial, nos termos da fundamentação tecida em tópico 5.5.
2.4) seja reconhecido o direito creditório decorrente das despesas de aluguéis de
prédios da pessoa jurídica e custos de incorporação de bens ao ativo imobilizado,
cujas materialidades restaram plenamente comprovadas nos autos, nos termos da
fundamentação tecida em tópico 5.6.
2.5) Via de consequência, sejam integralmente homologadas as compensações
vinculadas ao pedido de ressarcimento, restando anulados os débitos objeto de cobrança
decorrente da glosa total dos créditos.
Por fim, não sendo este o entendimento deste ilustre Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requer-se, subsidiariamente, seja determinada a conversão do
julgamento em diligência, anteriormente ao desfecho do julgamento, para investigação e
compreensão do processo produtivo da recorrente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo –
Receita não tributada – Mercado Interno, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2013, no valor de R$ 160.182,80, que não foi homologado.
O processo trata eminentemente sobre a possibilidade de crédito sobre os insumos
adquiridos pelo contribuinte, conforme bem descrito no relatório.
Fl. 19683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Sobre a instrução processual consta no Relatório Fiscal a seguinte observação:
3. Para melhor visualização do contribuinte e dos órgãos julgadores, foi criado
este Edossiê (e-processo), n' 10010.019402/0716-20, onde os documentos
comprobatórios foram juntados e todas as referências de folhas desta Informação
Fiscal dizem respeito a este processo e análise do crédito supra.
4. Com o objetivo de se apurar a exatidão das informações prestadas nos PERs
apresentados, o contribuinte foi intimado por meio da Intimação Seort – DRF –
Cuiabá/MT n' 0497/2016 (fls. 448 a 450) a apresentar a documentação
comprobatória de seu direito creditório.
5. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que
constam às folhas 454 a 176096.
6. Posteriormente, houve nova intimação para apresentação de documentação
comprobatória, conforme Termo de Intimação n' 0558/2016- SEORT/DRF–
Cuiabá/MT (fl. 176098).
7. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que
constam às folhas 176102 a 176146.
Observo que não tenho acesso ao E-dossiê citado e que as análises serão
realizadas com base nas informações que constam neste processo.
Prosseguindo, em análise do mérito entendo pela necessidade de diligência pelas
razões que a seguir serão expostas.
Aquisição de bens considerados insumos nos termos da fundamentação tecida
em tópico 5.3;
No que se refere a aquisição de bens, a fiscalização glosou o que entende como
não classificado como insumo nos termos da legislação que trata do
aproveitamento do crédito. Nesse sentido a decisão de piso listou os itens a
seguir:
Para essa rubrica a autoridade fiscal efetuou glosas por duas motivações:
a) despesas não enquadradas no conceito de insumo e
b) aquisições sem incidência da contribuição. O sujeito passivo concorda com
parte da glosa em razão de duplicidade de lançamentos.
(...)
Quanto às despesas não enquadradas no conceito de insumo, o sujeito passivo
argumenta que os itens classificados nos CFOPs 1556 e 2556 referem-se a itens
de manutenção e reposição, que embora não integrem fisicamente os produtos,
são consumidos no processo industrial e essenciais. Menciona Soluções de
Consulta e jurisprudência administrativa. Entre os itens indica:
Fl. 19684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Fl. 19685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Sobre as glosas relacionas aos CFOPs 1556 e 2556 (ambos utilizados na compra
de material para uso e consumo) o recorrente nada falou no Recurso Voluntário,
contudo, recorre das glosas relacionadas aos CFOPs 1.101 e 2.101 (ambos
utilizados na compra para industrialização ou produção rural), que foram alegadas
na manifestação de inconformidade e não foram mencionadas na decisão a quo.
Vejamos destaque do Recurso Voluntário:
Consoante se nota da planilha auxiliar anexada à fl. 175.892 do E-Dossiê,
praticamente a totalidade dos bens considerados insumos são aditivos
alimentares (como melhoradores de farinha de trigo) e embalagens, de modo
que, à evidência, configuram elementos essenciais à atividade produtiva da
recorrente que é a produção alimentícia. Veja-se:
Fl. 19686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

A título exemplificativo, a recorrente cumpre colacionar, por amostragem, a
descrição dos bens de valor mais expressivo na apuração:

Comprova-se da planilha auxiliar, ainda, que todos os bens acima elencados são
escriturados em conformidade com a legislação, ou seja, têm entrada registrada
com as CFOP’s 1.101 e 2.101, que assim determinam:
CFOP 1.101 Compra de mercadoria a ser utilizada em processo de
industrialização ou produção rural, bem como a entrada de mercadoria em
estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa recebida de seus
cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa.
CFOP 2.101 Compra de mercadoria a ser utilizada em processo de
industrialização ou produção rural, bem como a entrada de mercadoria em
estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa, recebida de seus
cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa.
Não fosse suficiente, a recorrente anexou ao E-Dossiê n. 10010.019402/0716-20
a listagem completa de todos os bens considerados insumos em seu processo
produtivo, destacando os seus respectivos códigos NCM e CFOP, vide planilha
Fl. 19687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

anexada à fl. 175.895 (arquivo não-paginável), as quais não foram analisados
nem pela il. Autoridade fiscal e menos pela il. Autoridade julgadora, ainda que a
recorrente tenha logrado anexar ao processo todas as planilhas e documentos
comprobatórios do que se alega.
Importante dar destaque aos valores pleiteados e efetivamente glosados,
conforme consta nas fls 34 do Relatório Fiscal:

Analisando em conjunto a planilha do Recurso Voluntário e a planilha
apresentada pela fiscalização é possível notar que não houve glosa da totalidade
dos bens. A planilha apresentada pelo recorrente, ainda que em sentido
exemplificativo, não possui período, não consta informação acerca de todos bens
que foram glosados, assim como não especifica sobre qual glosa se pretende
recorrer.
Há ainda que se observar que, tanto a fiscalização quanto a DRJ julgaram a
possibilidade de crédito a luz das Instruções Normativas SRF n.o 247 e n.o 404,
que foram afastadas, nos termos do REsp 1.221.170, passando, desse modo, a
ampliar aquele conceito antigo e mais restritivo de insumos, conforme acima já
me pronunciei.
Ocorre, porém, que ainda que seja possível ampliar a análise dos bens utilizados
sobre insumos, se faz necessário a análise sobre o prisma da conceituação de
insumo contemporânea que paira sobre a comprovação de sua utilização nas
atividades da empresa, com a finalidade de se aferir a essencialidade e relevância.
Sendo assim, falta aos autos a informação de quais bens foram glosados pela
fiscalização em razão do entendimento de que não se enquadram no conceito de
insumo e qual a participação desse bem na atividade da empresa.
Fl. 19688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Na mesma esteira faço as seguintes observações sobre a glosa referente ao grupo
“Despesas com armazenagem e frete na operação de venda”, que o Recurso
Voluntário defende nas seguintes palavras:
Ocorre que, como indicado em item 4.1 supra, quase a totalidade dos créditos
pleiteados pela recorrente decorrem de frete na operação de venda,
representando R$16.557.984,06 da base dos créditos pleiteados, conforme se
comprova da planilha auxiliar de fretes anexa à fl. 175.893 (arquivo não-
paginável) do E-Dossiê 10010.019402/0716-20, a seguir sintetizada:
É notório que a autoridade fiscal não analisou as planilhas auxiliares de frete
anexadas pela recorrente em fl. 175.893 (arquivo não-paginável), nem sequer os
conhecimentos de transporte juntados ao E-Dossiê n. 10010.019402/0716-20,
fato corroborado pela própria DRJ de Campo Grande/MS, como se vê do
seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Não compete a esta instância de julgamento “garimpar” entre milhares de
documentos referentes a outros períodos, serviços, itens e duplicidades, quais
seriam aqueles que efetivamente comprovam o direito pleiteado. Para o
reconhecimento de direito creditório em favor da contribuinte, é necessário que
restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do valor
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Conforme já anteriormente mencionado, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto a fato constitutivo do seu direito.”
Todavia, bastaria a mais rasa verificação das chaves de acesso dos
conhecimentos de transporte indicados pela recorrente para se constatar a
legitimidade do creditamento requerido em relação aos fretes de operações de
venda, porquanto expressamente autorizados pelo inciso IX do art. 3° da Lei
10.833/03; bem como sobre os fretes na aquisição de insumos e transporte entre
estabelecimentos da empresa, porquanto essenciais à atividade empresarial da
contribuinte.
Por seu turno, ao analisar as razões da DRJ para manter as glosas relacionadas ao
frete na operação de venda, encontramos as seguintes explicações:
Para o ano de 2013, a autoridade fiscal glosou a totalidade dos valores
contabilizados para a rubrica “armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda”, por concluir com base nas informações prestadas tratar-se de
transferências entre estabelecimentos do próprio sujeito passivo.
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que os valores informados referem-se a
fretes pagos em compras, em transferências e fretes de vendas, apresentando a
planilha de fl. 19541. Defende que a lei não limita a apuração dos créditos
relativos a fretes às operações de venda.
O questionamento é apresentado de forma geral, indicando valores totalizados
para os anos de 2013 e 2014.
Fl. 19689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Entretanto, o montante indicado para fretes com transferências (R$ 993.152,00)
não é coerente o aquele informado nas manifestações de inconformidade dos
processos de 2014, como sendo o total do ano 2014 (R$ 2.707.385,70):

Portanto, além de não estar determinado o valor discutido no presente processo,
referentes ao 1o trimestre de 2013, não se tem certeza dos montantes
questionados.
(...)
Entretanto, em qualquer caso, além da comprovação dos fatos alegados, a
possibilidade de apuração de créditos sobre as despesas com frete nas operações
de compra depende da correta apuração e contabilização, guardando estrita
relação com a natureza dos insumos adquiridos. No presente caso, está correta a
glosa desses valores da rubrica armazenagem e frete nas operações de venda,
pois foram indevidamente apropriados e registrados. Além do mais, o sujeito
passivo requer o creditamento de todos os registros de fretes de compras,
indiscriminadamente, sem qualquer relação com a natureza dos itens adquiridos.
No que se refere a fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao
permissivo legal para seu aproveitamento. No entanto, no presente caso as
planilhas e documentos anexados não permitem a identificação e
comprovação dos valores pleiteados.
Conforme acima relatado, os documentos referentes ao período sob análise estão
anexados entre as fls. 103 a 19441 misturados a outros períodos, serviços e itens
diversos e ainda foram juntados muitos documentos em duplicidade.
Então, a questão que se impõe nos autos esta relacionada a análise de documentos
que comprovem a existência dessas despesas e a totalidade das mesmas. A
fiscalização destacou no Relatório Fiscal que:
93. O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas referentes às despesas com
Armazenagem de mercadoria e Fretes nas operações de venda que originaram os
créditos de PIS e Cofins por ele pretendidos. Foi intimado, também, a apresentar
Fl. 19690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

documentos comprobatórios (contratos, faturas, recibos, CTRC, etc.) dessas
despesas.
94. Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com a relação dos itens por
ele considerados como “Armazenagem de mercadoria e Frete na Operação de
Venda”.
95. Inicialmente, cabe destacar que, exceto o mês de janeiro de 2013, os valores
existentes nas planilhas apresentadas pelo contribuinte são compatíveis com os
valores que constam nos DACON/EFD Contribuições entregues.
96. Em análise aos Conhecimentos de Transportes disponibilizados pelo
contribuinte, constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a fretes
entre estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o
próprio destinatário). Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas
referentes às operações de frete interno de mercadorias entre estabelecimentos de
uma única sociedade empresarial.
97. De acordo com o artigo 3° da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação ao frete somente nas
operações de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor. O frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte não se caracteriza como venda, logo
não dá direito ao crédito do PIS e da Cofins.
98. Desse modo, foram objeto de glosa as operações enquadradas como frete
entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
99. Em relação às despesas de “Armazenagem de mercadoria e Frete na
Operação de Venda” do período em questão, cabe informar que às folhas 176223
a 176410 constam planilha com a indicação dos conhecimentos de transportes
apresentados pelo contribuinte que foram glosados.
100. Segue abaixo quadro com os valores referentes a “Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda” que foram glosados após o processo
de análise dos créditos pleiteados pelo contribuinte.
Quadro IX – Resumo da análise de Despesas com Armazenagem de Mercadoria
e Frete na Operação de Venda.
Fl. 19691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

A legislação é clara ao prever que o crédito relacionado ao frete na operação de
venda e suportado pelo vendedor é devido, não havendo margem para
interpretações contrárias, fato reconhecido pela DRJ, “a fretes nas operações de
vendas, não há dúvida quanto ao permissivo legal para seu aproveitamento”.
Vejamos:
Incisos I, II e IX do art. 3° da Lei 10.833/03, a seguir transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Contudo, a questão que se impõe nos autos esta relacionada a análise de
documentos que comprovem a existência dessas despesas e a totalidade das
mesmas. Nesse ponto observo que o contribuinte acostou aos autos planilhas
(arquivo não paginável, contendo as chaves de acesso dos documentos fiscais)
Fl. 19692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

comprovando as despesas relacionadas aos fretes, bem como há informação no
Relatório Fiscal sobre a existência de comprovação das despesas por meio de
CTRC’s (Conhecimento Transporte Rodoviário de Cargas).
A análise por parte do julgador resta prejudicada, vez que as glosas não foram
descritas de forma separada, com a análise e informação de valores para cada
operação de frete. Frisa-se que não tendo acesso ao e-Dossiê, não foi possível
consulta a planilha com a indicação dos conhecimentos de transportes
apresentados pelo contribuinte que foram glosados (folhas 176476 a 176697).
Diante deste cenário são duas as certezas deste julgador: uma que todo o crédito
pleiteado no grupo “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda”
foram totalmente glosados, outra que a única rubrica que restou claro o motivo
pelo seu indeferimento, diz respeito aos fretes entre estabelecimentos do próprio
contribuinte, desqualificado para se inserir no Inciso IX, por não se caracteriza
como venda.
Contudo julgo que essa separação e análise dos motivos da glosa de cada rubrica
pertinente ao grupo de despesas com fretes que se estar a julgar, deveria ter sido
realizada, pois além de não ter sido evidenciado, não houve o detalhamento que
justificasse as razões para que todas as rubricas deste grupo fossem glosadas.
Como por exemplo, o quanto foi glosado pertinente aos fretes na aquisição de
insumos, bem como quais seriam esses insumos. Não foi evidenciado se de fato
houveram operações de fretes na venda e se houveram o porque de suas glosas,
ou seja, com a devida vênia a relatora do acórdão, não há lastro na negativa do
crédito, apenas mera justificativa de que “os documentos anexados não
comprovam a totalidade dos valores pleiteados”, como se vê no trecho
destacado do voto.
A partir desta afirmativa poderia se inferir que sequer houve operação à luz do
que é permitido no Inciso IX, pois se assim fosse, parte do crédito teria sido
deferido. E conforme exemplo trazido pela recorrente resta evidenciada a
destinação do frete para venda, suportado integralmente pela recorrente.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para
sanar o ponto que importa à solução da lide, onde com arrimo no princípio da
verdade material, sanar através de evidências, quais as rubricas e valores
correspondentes a elas que foram glosados, neste grupo de “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda”.
A conversão em diligência se impõe diante da ausência de acesso ao e-dossiê que
constam as provas e da complexidade para analise dos itens objeto de recurso,
sendo à unidade de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive
para possibilitar a aplicação do conceito intermediário de insumo nos moldes da
larga jurisprudência deste Conselho e nos moldes determinados no julgamento do
Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, que confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme
Art. 62 do Regimento Interno.
Dispositivo
Fl. 19693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual deverá
considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201:
1 - Sobre o grupo Bens utilizados como insumo:
a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê no.
10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados.
b) Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos
para cada produto glosado. No mesmo relatório deve constar de forma clara e
fundamentada as razões da glosa e a participação dos produtos na atividade da
empresa, considerando o laudo sobre o processo produtivo apresentado pelo
contribuinte;
2 – Sobre o grupo- Despesas com armazenagem e frete na operação de venda.
a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê no.
10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados.
b) Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos
para cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda” - que se esta a julgar, requerida
pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de forma clara e
fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas seguintes
rubricas: (i) fretes de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos;
(iii) frete internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da empresa)
e fretes de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente;
Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares
à análise para atender aos itens acima;
Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual
Fl. 19694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-002.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908809/2016-18

deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota SEI
63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201: 1 - Sobre o grupo Aquisição de bens
considerados insumos: a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê
no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados; b) Elabore
relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada produto glosado.
No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa e a
participação dos produtos na atividade da empresa, considerando o laudo sobre o processo
produtivo apresentado pelo contribuinte; 2 – Sobre o grupo- Despesas com armazenagem e frete
na operação de venda; a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê
no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados; b) Elabore
relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada operação de frete
contemplados neste grupo - “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda” - que se
esta a julgar, requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de forma clara e
fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas seguintes rubricas: (i) fretes
de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos; (iii) frete internos (entre o recinto
portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente; 3 - Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de
30 (trinta) dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares
à análise para atender aos itens acima; 4 - Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do
relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 19695
DF CARF MF
Documento nato-digital